Tribunal: TJSP
Processo: 1013692-59.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ÇÃO. Pedido julgado improcedente. Desistência da ação que não contou com a concordância da ré. Circunstância que impunha o prosseguimento do feito. Preclusão da prova pericial ante o não recolhimento dos honorários periciais pelo autor. Prolação da sentença logo após a certificação do decurso do prazo para recolhimento dos honorários periciais que não configura nulidade. Preclusão que implica a perda de uma faculdade para a parte e impulsiona o andamento do processo. Cerceamento de defesa não configurado, eis que devidamente oportunizado ao autor produzir provas para comprovar os fatos alegados. Prova pericial que era imprescindível para a aferição do grau da incapacidade que acomete o autor, o que não foi demonstrado pelos documentos juntados. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1013692-59.2020.8.26.0451; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. Pedido julgado improcedente. Desistência da ação que não contou com a concordância da ré. Circunstância que impunha o prosseguimento do feito. Preclusão da prova pericial ante o não recolhimento dos honorários periciais pelo autor. Prolação da sentença logo após a certificação do decurso do prazo para recolhimento dos honorários

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. Pedido julgado improcedente. Desistência da ação que não contou com a concordância da ré. Circunstância que impunha o prosseguimento do feito. Preclusão da prova pericial ante o não recolhimento dos honorários periciais pelo autor. Prolação da sentença logo após a certificação do decurso do prazo para recolhimento dos honorários periciais que não configura nulidade. Preclusão que implica a perda de uma faculdade para a parte e impulsiona o andamento do processo. Cerceamento de defesa não configurado, eis que devidamente oportunizado ao autor produzir provas para comprovar os fatos alegados. Prova pericial que era imprescindível para a aferição do grau da incapacidade que acomete o autor, o que não foi demonstrado pelos documentos juntados. Sentença mantida. Recurso desprovido.